Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSENTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AFASTADA. DÍVIDAS. CONTRAÍDAS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
2. O fundamento do dever de alimentos encontra assento no princípio da solidariedade, porquanto a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentesco que unem os indivíduos que constituem uma família. 2.1. O princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I) impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material. 2.2. No âmbito do direito de família, o dever de solidariedade não se encerra com a separação ou divórcio, uma vez que é dada aos cônjuges a oportunidade de pedirem os alimentos ou de ajustarem a obrigação entre si.
3. É entendimento pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (Precedentes: REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/032016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014). 3.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo algum parente a quem o alimentando possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, devendo-se observar se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada, de modo que, em certo momento, venha a tornar dispensável a pensão alimentícia porventura prestada pelo ex-cônjuge.
4. Inexistente a possibilidade da parte ré, e, por via de consequência, o não preenchimento do binômio necessidade-possibilidade, afasta-se a obrigação da apelada de prestar a obrigação alimentícia, nos termos do que estabelece o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Precedentes.
5. Nos termos do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar. 5.1. As dívidas partilháveis são aquelas adquiridas na constância do casamento, e que possuírem passivo até o momento da dissolução da sociedade conjugal. 5.2. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família. Precedentes.
6. Uma vez que as dívidas comprovadas nos autos foram adquiridas na constância do casamento e possuíam passivo até o momento da dissolução da sociedade conjugal, devem ser partilhadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, de acordo com a regra inserta nos artigos 1.663, §1o e 1.664, ambos do Código Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.